Tribunal: TJPA
Processo: 0800407-38.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800407-38.2022.8.14.0130

APELANTE: RITA MARIA PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800407-38.2022.8.14.0130

COMARCA DE ORIGEM: ULIANOPOLIS

APELANTE: RITA MARIA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO:
ANDRE FRANCELINO DE MOURA –
OAB/PA 30.823-A

APELADO: BANCO AGIBANK S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA 20.601-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos morais e materiais. Contratação comprovada por documentos. Condenação por litigância de má-fé. Redução de multa de oficio. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por beneficiária de previdência social contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos morais e materiais, envolvendo contrato de seguro de vida. Alegação de ausência de contratação. Sentença de primeiro grau condenou a autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pelo banco recorrido comprovam a contratação do seguro; e (ii) avaliar a proporcionalidade da multa aplicada por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada extemporânea de documentos, como o contrato devidamente assinado pela autora, não enseja nulidade quando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 435, CPC).

4. O contrato apresentado pelo banco comprova a relação negocial, cabendo à autora demonstrar a falsidade, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A tentativa de anular contrato regularmente celebrado caracteriza deslealdade processual, justificando a condenação por litigância de má-fé (art. 80, III, CPC).

6. Multa reduzida de ofício para 2% do valor atualizado da causa, considerando a situação econômica da autora e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido, com redução da multa aplicada por litigância de má-fé para 2% do valor da causa.

Tese de julgamento:

1. "A juntada extemporânea de documentos pode ser admitida quando observados o contraditório e a ampla defesa."

2. "Configura litigância de má-fé a tentativa de anular contrato devidamente comprovado pela parte adversa."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RITA MARIA PEREIRA DA SILVA, objetivando a reforma da sentença de id. 14179284, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de ULIANÓPOLIS, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com pedido de Danos Morais e Materiais, além de condenar a parte autora ao pagamento sucumbencial de 10% sobre o valor dado a causa e, em litigância de má fé, com multa de 10% sobre o valor da causa.

Consta de peça inicial (Id. 14179208) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e foi surpreendida com diversos descontos mensais em sua conta bancária, referentes a “SEGURO DE VIDA AGIBANK”, que deu inicio no dia 06/01/2022. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença (Id. 14179284), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda e condenou ainda a parte autora em litigância de má fé, no valor de 10% sobre o valor atribuído a causa.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 14179285, onde alega em apertada síntese que o contrato apresentado pelo Banco, só foi juntado após a contestação, de modo que houve a preclusão consumativa para produção da referida prova, bem como se trata de um produto não contratado. Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de que seja julgada totalmente procedente a demanda.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

14179286.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial e, condenou a parte autora como litigância de má fé, por entender que a mesma teria deduzido pretensão para anular o contrato, mesmo sabendo que havia firmado os ajustes.

No caso em exame, a contratação do serviço denominado ““SEGURO DE VIDA AGIBANK”, foi comprovada pelo banco, que apresentou o contrato celebrado pela autora (id. 14179282), além dos documentos pessoais da parte autora e a declaração de residência.

Simplesmente afirmar que desconhece o contrato, não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da contratação, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o pacote de serviços bancários.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos.

No que tange a EXTEMPORANEIDADE DA JUNTADA DO EXTRATO BANCÁRIO, consoante disciplina o Código de Processo Civil em seu art. 434, incumbe à parte ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Cabe ressaltar que referida regra não é absoluta, sendo possível a juntada posterior dos documentos, conquanto que sejam relativos a fatos ocorridos depois do momento oportuno, conforme preconiza o art. 435, caput e parágrafo único.

Contudo, tal entendimento não dever ser entendido de forma absoluta.

Com efeito, a instituição financeira provou que houve a relação negocial, porém, somente após a contestação é que providenciou a juntado do contrato devidamente assinado o qual estabelecia as regras e possíveis cobranças em razão do Seguro contratado.

Ocorre que, o julgador não só pode como deve relativizar a extemporaneidade da juntada dos documentos, em especial quando estiver diante de um evidente conflito aparente entre dois princípios ou normas legais.

No caso em comento estamos diante do conflito de duas normas: a de que a prova dever ser produzida no momento oportuno, sob pena de preclusão, e a de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, devendo este último prevalecer em detrimento do primeiro, pois manter a sentença seria premiar a deslealdade da parte autora e promover o enriquecimento sem causa.

Em verdade, no confronto entre a verdade presumida com a verdade real, deve prevalecer esta última.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA. INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. VIOLAÇÃO AO ART. 398 DO CPC. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A CONTESTAÇÃO. OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, conforme delineado pelo eg. Tribunal de origem, tem-se que a agravante foi intimada sobre os documentos juntados posteriormente ao ajuizamento da presente ação e que referidas provas não eram imprescindíveis para demonstrar a presença dos pressupostos processuais e condições da ação, não havendo vedação legal para produção de prova documental após o fim da fase postulatória. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a nulidade por inobservância do art. 398 do CPC/73 deve ser proclamada nos casos em que os documentos juntados pela parte adversa tenham sido relevantes e não submetidos ao contraditório, de modo a causar-lhe prejuízo, situação que não ocorreu na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ , AgInt nos EDcl no AREsp 919.372/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 07/04/2017 )

Assim, correta a sentença ao admitir válido o contrato celebrado entre as partes.

Na verdade, a parte autora tentou se utilizar do Judiciário para obter vantagem indevida, alterando a verdade dos fatos.

Neste sentido, a conduta da parte autora demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e, pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão, para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, PORÉM REDUZO DE OFÍCIO A MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ PARA 2% DO VALOR DA CAUSA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2025